Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000845-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIEGO DA CRUZ BRITO e outros

Advogado(s)
:
MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PILÃO ARCADO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/06). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, § 2º, III, DO CP).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PRISIONAIS. DESACOLHIMENTO.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS

EVIDENCIADOS.
GRAVIDADE CONCRETA. DROGAS FRACIONADAS PARA A VENDA. USO DE MOTOCICLETA COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS AÇÕES PENAIS.

DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.

BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM E DENEGADA.

1-
Trata-se
de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Maynarth Alexandrino Muniz dos Santos - OAB/BA 80.607, em favor de DIEGO DA CRUZ BRITO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pilão Arcado/BA, Dr. Guilherme
Lopes Athayde.

2-
O
paciente foi preso em flagrante, no dia 11 de janeiro de 2026, por ter supostamente cometido o crime tipificado nos
artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 311, § 2º, III, do Código Penal.
A autoridade coatora homologou a prisão e a converteu em preventiva. Em tese, durante ronda de rotina, o Paciente foi flagrado na posse de vinte e um pinos de cocaína, quantia em dinheiro e uma motocicleta com chassi, motor e placa adulterados, em Pilão Arcado/BA. O Impetrante sustenta a falta de fundamentação idônea, a desproporcionalidade da medida e a suficiência de cautelares diversas, além de invocar predicados pessoais do Paciente.

3- O
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente comprovado pela materialidade e indícios de autoria dos crimes de tráfico de drogas e adulteração veicular, conforme Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Provisório e depoimentos dos policiais militares, sendo suficiente para a fase cautelar a demonstração do binômio probabilístico.

4- O
periculum libertatis
está configurado para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
modus operandi
, evidenciada pela apreensão de droga já fracionada em vinte e um pinos de cocaína e dinheiro em espécie, o que robustece a destinação mercantil e a atuação organizada do agente, em conformidade com o que dispõe o art. 312, §3º, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

5- O risco de reiteração delitiva é patente, e constitui fundamento autônomo para a segregação cautelar, conforme preconiza o art. 312, §3º, IV, do Código de Processo Penal, corroborado pelo fato de o Paciente possuir anotações criminais pretéritas (violência doméstica e lesão corporal), além de mandado de prisão civil pendente, demonstrando desprezo pela ordem judicial e habitualidade delitiva, conforme atestado pelas informações do Juízo de origem.

6- A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para a revogação da custódia cautelar, quando presentes e demonstrados os requisitos para a prisão preventiva, pois são elementos que não se sobrepõem à necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

7- A gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva indicam a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para o resguardo da ordem pública e para evitar a prática de novas infrações penais.

8-
Parecer Ministerial, subscrito pela Dr.ª
Eny Magalhães Silva
, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

9-
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8000845-70.2026.8.05.0000
, impetrado
por
MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS
,
Advogado,
em favor de

DIEGO DA CRUZ BRITO
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PILÃO ARCADO/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Habeas Corpus e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 15